Tribunal: STJ
Processo: 0053728-54.2012.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123294 - SP (2025/0471206-7)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
CLEMENTE AMARAL DE QUEIROZ
ADVOGADO
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
:
SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
:
ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
:
FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
:
CLEMENTE AMARAL DE QUEIROZ
ADVOGADO
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
:
SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
:
ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
:
FERNANDO BONACCORSO - SP247080
EMENTA
PROCESSO CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVOS
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA FUNDAMENTOS DAS DECISÕES DE INADMISSÃO DOS
APELOS NOBRES. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVOS NÃO
CONHECIDOS.
1. As partes agravantes, nos agravos em recurso especial, deixaram de
impugnar de forma específica, fundamentos das decisões que não
admitiram os recursos especiais na origem. Incidência da Súmula n. 182 do
STJ.
2. Agravos em recurso especial não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a5279eea-c6b9-454b-90a6-9bf19aa645fc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123294 - SP(2025/0471206-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLEMENTE AMARAL DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: CLEMENTE AMARAL DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
EMENTA
PROCESSO CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVOS
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA FUNDAMENTOS DAS DECISÕES DE INADMISSÃO DOS
APELOS NOBRES. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVOS NÃO
CONHECIDOS.
1. As partes agravantes, nos agravos em recurso especial, deixaram
de impugnar de forma específica, fundamentos das decisões que não
admitiram os recursos especiais na origem. Incidência da Súmula n. 182 do
STJ.
2. Agravos em recurso especial não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recurso especial interpostos um pela SELECTA
COMERCIO E INDUSTRIA S.A. – MASSA FALIDA e outro por CLEMENTE
AMARAL DE QUEIROZ, ambos da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, que inadmitiu os respectivos apelos nobres dirigidos contra
o acórdão prolatado na Apelação e Remessa Necessária n. 0053728-54.2012.8.26.0577.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou extinta a reconvenção e
procedentes os pedidos veiculados na ação de responsabilidade civil por danos materiais
e morais ajuizada pelo ora Agravante para impor (fls. 514-548):
Documento eletrônico VDA56669368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:51
Código de Controle do Documento: 9c789a43-fd55-40de-908f-30d91b1376d8

[...] condenação solidária à FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e à MASSA FALIDA DE SELECTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
quanto ao pagamento dos valores correspondentes à lista de bens anexa à inicial,
cujo valor será apurado em liquidação de sentença e para condenar a FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO ao pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente a partir do
arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a data do ato ilícito (Súmula 54 do
STJ,
do Código Civil), de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ
art. 398
até a entrada em vigor da EC
a partir de quando deverá incidir a SELIC.
113/2021,

O Tribunal de origem, deu provimento à remessa necessária e à apelação da
Fazenda do Estado de São Paulo, bem como negou provimento à apelação da Selecta
Comércio e Indústria S.A. – Massa Falida (fls. 895-916).
A propósito, a ementa do referido julgado (fls. 896-897; grifado no original):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. I.
: 1. Ação movida por ex-ocupante do bairro do Pinheirinho, em
Caso em Exame
São José dos Campos, buscando a condenação da Fazenda Estadual e da Massa
Falida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais devido à forma de
cumprimento da ordem de reintegração de posse. II.
: 2. A
Questão em Discussão
questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da Fazenda
Estadual e da Massa Falida pelos danos materiais e morais alegados pelo autor em
decorrência da reintegração de posse. III.
: 3. A responsabilidade
Razões de Decidir
civil do Estado é objetiva, conforme o
§ 6o, da CF, exigindo a demonstração
art. 37,
de dano, conduta do agente e nexo causal. 4. A Massa Falida, como depositária
judicial, não comprovou a guarda dos bens, presumindo-se o extravio ou destruição
dos mesmos. IV.
: 5. Recurso da Fazenda Estadual provido para
Dispositivo e Tese
afastar a condenação por danos morais e materia is. Recurso da Massa Falida
desprovido, mantendo a condenação por danos materiais. Tese de julgamento: 1. A
responsabilidade objetiva do Estado não se aplica quando não há excesso na atuação
dos agentes públicos. 2. A Massa Falida responde por danos materiais devido à
falha na guarda dos bens.
:
§ 6o; CC,
Legislação Citada CF/1988, art. 37,
art. 43,
parágrafo único; CPC,
VI,
I, §§ 1o e 2o,
art. 927,
art. 161, art. 485,
art. 496,
art. 555,
§ 1o,
§§ 2o, 3o, 8o e 11.
art. 1.007,
art. 85,
Recursos oficial e voluntário da
.
Fazenda Estadual providos e recurso da Massa Falida desprovido
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 987-998 e 1205-
1216).
, nas razões respectivo apelo nobre
Sustenta Clemente Amaral de Queiroz
(fls. 927-966), contrariedade aos arts. 37, § 6o, e 134 da Carta Magna; aos arts. 82, 369,
373, § 1o, 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, do
; aos arts. 186 e
CPC/2015
927,
e parágrafo único, do Código Civil; bem como aos arts. 1o e 44, inciso XI, da
caput
Lei Complementar n. 80/94.
Documento eletrônico VDA56669368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:51
Código de Controle do Documento: 9c789a43-fd55-40de-908f-30d91b1376d8

Aduz que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
, quando do julgamento dos embargos de declaração.
quo
Pondera que o acórdão proferido pela Corte de origem carece de
fundamentação adequada.
Alega que, na espécie, está devidamente comprovada a responsabilidade do
Estado de São Paulo por danos materiais e morais causados ao ora Agravante e, por
conseguinte, o dever de indenizar. Argumenta que (fl. 945):

Cotejando as balizas doutrinárias da responsabilidade objetiva estatal com
a postura adotada pela polícia militar no cumprimento da ordem de reintegração de
posse, não remanescem dúvidas quanto a presença
dos elementos mínimos
in casu
caracterizadores do dever do Estado de indenizar os prejuízos materiais e morais
impingidos à parte recorrente, tal como acertadamente constou na decisão de
primeira instância.

Afirma que houve cerceamento do direito de os moradores serem
acompanhados por seus advogados durante a desocupação do imóvel, o que, inclusive,
impossibilitou a coibição de eventuais abusos e a indicação de testemunhas dos fatos.
Assevera que ocorreu malferimento à autonomia e independência funcionais
da Defensoria Pública, bem como restrição ao trabalho da imprensa.
Esclarece que "a decisão que determinou a retirada dos moradores do
Pinheirinho tinha o caráter liminar, sendo objeto de recurso até a presente data. Não há
sequer sentença de primeiro grau prolatada nos autos da ação reintegratória" (fl. 952).
Defende que, a despeito de não ter havido resistência dos moradores, a ação
de desocupação se deu sem qualquer cuidado, na medida em que foram demolidas, em
apenas 3 (três) dias, 1.700 (mil e setecentas) residências, sem que tivesse sido dada aos
habitantes a oportunidade de retirar os respectivos bens. Nessas condições (fl. 955):

[...] não há se falar em estrito cumprimento do dever legal, pois dentre tais
deveres não se enquadram o cerceamento ao exercício profissional, a agressão
gratuita aos moradores, o lançamento indiscriminado e atécnico de bombas de efeito
moral e de gás lacrimogênio no interior das residências, o abate de animais de
estimação, os xingamentos, a humilhação e subjugação de pais na frente de seus
filhos e toda a messe de descalabros narrada na peça inaugural.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1229-1255).
O recurso especial não foi admitido (fls. 1272-1275).
Foi interposto agravo (fls. 1283-1292).
,
Por sua vez, sustenta a Selecta Comercio e Industria S.A. – Massa Falida
nas razões do respectivo apelo nobre
, contrariedade aos arts. 186, 927,
(fls. 1009-1048)
944 e 952 do Código Civil; aos arts. 373, inciso I, e 556 do
; bem como ao
CPC/2015
da
.
art. 103
Lei n. 11.101/2005
Documento eletrônico VDA56669368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:51
Código de Controle do Documento: 9c789a43-fd55-40de-908f-30d91b1376d8

Aponta que laborou em equívoco a Corte de origem ao manter "[...] a
condenação da Recorrente por danos materiais presumidos, de caráter hipotético,
completamente dissociados da realidade efetivamente provada. O que vai de encontro
com os requisitos próprios da responsabilização civil" (fl. 1030).
Esclarece que não foi devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta
da ora Agravante e os danos sofridos pelo Agravado. Igualmente, não comprovado o
elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo certo que a responsabilização apta a justificar
o dever de indenizar não pode decorrer de mera presunção.
Salienta que o pedido de inversão dos ônus da prova não foi deferido ao ora
Agravado e, assim, caberia a esse a comprovação do direito alegado.
Pondera que "[...] não houve a comprovação detalhada dos bens que lastreiam
a condenação, o que não se encontra em conformidade com os ditames do ordenamento
jurídico, o qual, exige a demonstração inequívoca do dano [...]" (fl. 1040).
Argumenta que deveria ter sido acolhida a reconvenção ajuizada pela ora
Agravante, na medida em que, a partir da decretação da falência dessa, foram iniciados
os atos de arrecadação e avaliação dos respectivos bens para pagamento ao credores, o
que inclui o imóvel objeto da presente demanda.
Afirma, ainda a esse propósito, não existir impedimento para que seja
proposta a reconvenção, porquanto os invasores, inclusive o ora Agravado, ocuparam o
imóvel por quase uma década de forma irregular e, assim, devem indenizar pelos danos
que causaram em face da deterioração do bem e por lucros cessantes.
O recurso especial da Selecta Comercio e Industria S.A. – Massa Falida não
foi admitido (fls. 1276-1278). Foi interposto agravo (fls. 1295-1333).
É o relatório.
VOTO
I) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE CLEMENTE AMARAL
DE QUEIROZ (fls. 1283-1292).
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
a alegação de afronta a dispositivos da Constituição não é cabível na via do recurso
a)
especial;
inexistência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do
;
incidência da
b)
CPC/2015 c)
Súmula n. 7 do STJ; e
ausência de malferimento à legislação federal. (fls. 1386-1387).
d)
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente à inexistência de afronta à
legislação federal, ausência de malferimento aos arts. 489 e 1.022 do
e
CPC/2015
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
in verbis
Documento eletrônico VDA56669368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:51
Código de Controle do Documento: 9c789a43-fd55-40de-908f-30d91b1376d8

do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Com efeito, a parte agravante, nas razões do respectivo agravo em recurso
especial, restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento
do acervo fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz das teses veiculadas no apelo
nobre, quais sejam, existência de atos deletérios praticados pela Polícia Militar durante o
cumprimento da ordem de a desocupação, aptos a caracterizar responsabilização do
Estado de São Paulo e o consequente dever de indenizar por danos materiais e morais, de
que maneira não seria necessária a incursão ao campo fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial.
Nesse sentido:

[...]
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP
de 1o/
)
7/2021.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA56669368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:51
Código de Controle do Documento: 9c789a43-fd55-40de-908f-30d91b1376d8

5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Manoel Erhardt –
AREsp n. 1.770.082/SP
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam
a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput,
CPC/2015
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
Documento eletrônico VDA56669368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:51
Código de Controle do Documento: 9c789a43-fd55-40de-908f-30d91b1376d8

5. Embargos de divergência não providos.
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
(EAREsp n. 746.775/PR
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

II) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA SELECTA COMERCIO
E INDUSTRIA S.A. – MASSA FALIDA (fls. 1295-1333).
De início, nos termos da Súmula n. 123 do STJ ("A decisão que admite, ou
não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos
gerais e constitucionais"), compete ao Tribunal de origem verificar, fundamentadamente,
a presença dos pressupostos do recurso especial, motivo pelo qual não prospera o
argumento de que houve usurpação da competência desta Corte Superior, porque o juízo
de admissibilidade teria indevidamente adentrado ao mérito do apelo nobre.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
[...]
2. "Não há usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça pela
Corte Estadual, ao argumento de que houve o ingresso indevido no mérito do
recurso especial por ocasião do juízo de admissibilidade, uma vez que constitui
atribuição do Tribunal
o exame dos pressupostos específicos do apelo nobre
a quo
relacionados ao mérito da controvérsia, nos termos da Súmula n. 123 desta Corte
Superior de Justiça" (AgRg no
, relatora Ministra Laurita
AREsp n. 2.032.402/SP
Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
6/5/2022)
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.107.891/PR
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/11/2022,
30/11/2022.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO STJ.
NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. REEXAME
SÚMULA N. 568/STJ
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. "Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
possível a incursão no mérito da lide pelo Tribunal local quando necessária à análise
dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, nos moldes
do preconizado no enunciado n. 123 da Súmula desta Corte, sem que isso configure
Documento eletrônico VDA56669368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:51
Código de Controle do Documento: 9c789a43-fd55-40de-908f-30d91b1376d8

usurpação de competência" (AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.125.389/ES
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
10/3/2023)
[...]
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.935.361/AM
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
12/5/2023.

O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
incidência da Súmula n. 7 do STJ;
inexistência de afronta à legislação federal; e
a)
b)
c)
ausência de prequestionamento, a despeito da oposição de embargos de declaração, no
tocante à alegada afronta ao
da
, sem que, nas razões do
art. 103
Lei n. 11.101/2005
recurso especial, a ora Agravante tenha alegado negativa de vigência ao
do
art. 1.022
CPC acerca dessa matéria específica (fls. 1295-1333).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira concreta e específica,
dos fundamentos constantes da
nenhum
decisão agravada.
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Com efeito, a parte agravante, nas razões do respectivo agravo em recurso
especial, restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento
do acervo fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz das teses veiculadas no apelo
nobre – suposto malferimento aos arts. 186, 927, 944 e 952 do Código Civil; aos arts.
373, inciso I, e 556 do
; bem como ao
da
–, de que
CPC/2015
art. 103
Lei n. 11.101/2005
maneira não seria necessária a incursão ao campo fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial.
Nessa senda:

Documento eletrônico VDA56669368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:51
Código de Controle do Documento: 9c789a43-fd55-40de-908f-30d91b1376d8

[...]
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP
de 1o/
)
7/2021.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Manoel Erhardt –
AREsp n. 1.770.082/SP
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos agravos em recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fls. 915 e
916), respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:51
Código de Controle do Documento: 9c789a43-fd55-40de-908f-30d91b1376d8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.123.294 / SP
Número Registro: 2025/047120-67
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137041320148260577
00537285420128260577
02730598220058260577
137041320148260577
13704132014826057700537285420128260577 2730598220058260577 537285420128260577
Sessão Virtual de 14/05/2026 a 20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEMENTE AMARAL DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: CLEMENTE AMARAL DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ASSUNTO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIALRESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIALDIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS
MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIALRESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026 a 20/05
/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer dos recursos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56967021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 13:33:01
Código de Controle do Documento: 1ece86eb-9cca-420e-a45e-4fe2379cba04

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56967021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 13:33:01
Código de Controle do Documento: 1ece86eb-9cca-420e-a45e-4fe2379cba04